Tribunal: TJMT
Processo: 0013628-03.2019.8.11.0004
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013628-03.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TERRA DO SOL AGROPECUARIA, FLORESTAL E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 31.141.585/0001-93 (APELANTE), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), RODRIGO CORBUCCI - CPF: 696.433.341-04 (ADVOGADO), DANIELA GALLO TENAN - CPF: 250.471.958-21 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), Secretaria de Financas do Municipio de Barra do Garcas (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - IMUNIDADE DO ART. 156, § 2º, INC. I, DA CF - ITBI - INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM APORTE DE CAPITAL - VALOR DOS IMÓVEIS SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL - TEMA 796 DO STF - INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O REMANESCENTE - DISCUSSÃO ACERCA DA AVALIAÇÃO FISCAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA.

1. À luz do artigo 156, § 2º, inc. I, da CF e dos arts. 35 e 36, I, do Código Tributário Nacional, é impedida a incidência de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota de capital social.

2. A imunidade prevista no art. 156, inc. II e § 2º, inc. I, da CF, objetiva incentivar o desenvolvimento e o investimento no setor empresarial, porém, se o valor ultrapassa o capital social da empresa, isso pode ser entendido como transferência de patrimônio, já que acrescenta ao patrimônio empresarial bens, direitos e obrigações além da contribuição dos sócios, o que desvirtua e desconfigura a razão axiológica da hipótese de imunidade que o legislador constitucional quis prever.

3. De acordo com a jurisprudência, quando o valor venal do imóvel for superior à integralização do capital social da empresa, é necessário recolher o imposto sobre a diferença, pois a imunidade prevista no inc. I do § 2º do art. 156, da CF não abrange o valor dos bens que ultrapassa o limite do capital social a ser integralizado (Tema n.º 796/STF). Portanto, a imunidade não é absoluta, permitindo a cobrança do imposto, que deve, contudo, incidir apenas sobre a diferença do valor dos bens que exceda o capital social integralizado.

4. Na ação mandamental não é permitido discutir eventual divergência quanto ao valor da avaliação do imóvel atribuído pela Fazenda para fins de ITBI e o apontado pela parte, por demandar a necessária dilação probatória, que não se coaduna com a via estreita do mandado de segurança.

5. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TERRA DO SOL AGROPECUÁRIA, FLORESTAL E PARTICIPAÇÕES LTDA
contra a sentença proferida pelo
Dr. Carlos Augusto Ferrari, MM. Juiz de Direito da

4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor do
SECRETÁRIO DE FINANÇAS DAQUELE MUNICÍPIO,
autoridade indigitada coatora
, pela qual foi denegada a segurança, ao entendimento de que é “
legal a cobrança do ITBI sobre a diferença do valor dos bens a superar o capital social a ser integralizado
” e por não haver
“
prova pré-constituída de que o valor destes não excede o limite do capital social para que incida da imunidade tributária na sua totalidade
”, não se vislumbrando direito líquido e certo a ser protegido na via mandamental (id. 120431457).

Em suas razões recursais (id. 120431460), a Apelante defende que o “
valor total atribuído aos imóveis objeto das matrículas ns. 59.077 e 70.031 foi totalmente destinado à integralização do capital social da pessoa jurídica apelante, não havendo que se falar, por conseguinte, em valor excedente ao capital subscrito
” e que, pelos documentos juntados e o entendimento do STF em sede de repercussão geral (Tema796), possui direito líquido e certo à imunidade do ITBI, nos termos do art. 156, da CF, ao integralizar o seu capital social com os imóveis objeto das matrículas n.º 59.077 e 70.031. Além disso, o contrato social juntado aos autos comprova que não atua no ramo imobiliário

“e o valor dos imóveis a serem integralizados é inferior ao montante do capital social, razão pela qual a apelante faz jus à imunidade tributária
”.

À vista do arrazoado, pede que o presente Recurso de Apelação seja conhecido e provido, com a reforma da sentença recorrida, a fim de que seja reconhecido o seu direito líquido e certo à
imunidade do ITB

“
quando da operação de integralização de seu capital, nos termos do art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal
”.

Em contrarrazões (id. 120431471), o Apelado
defende a manutenção da sentença denegatória da segurança, alegando, em síntese, que a Apelante fez prova contra si, pois o contrato social acostado às fls. 27/59 dos autos digitalizados prescreve, em sua cláusula quinta, que o seu capital social é de R$ 1.034.800,00 (um milhão trinta e quatro mil e oitocentos reais).

Embora pretenda a integralização das Fazendas Terra do Sol e Vale do Paraíso, matriculadas sob números 59.077 e 70.031 do CRI de Barra do Garças, ao seu capital,
“
o Apelado notou que os valores destes imóveis suplantam em muito o capital social, pelo que entendeu que a imunidade deveria ficar restrita ao seu valor, conforme se infere dos Pareceres da Procuradoria Fiscal e da Procuradoria Jurídica do Município.”

Recurso tempestivo
(id. 120431470) e preparado (id. 120864527).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, entende que não deva ser provido o recurso de apelação, mantendo-se a sentença recorrida, ao argumento de que, tendo em vista que os imóveis sobre os quais se almeja integralizar o capital social ultrapassam em muito o valor deste, é possível a incidência tributária na diferença excedente (id. 121338464).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157631152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
TERRA DO SOL AGROPECUÁRIA, FLORESTAL E PARTICIPAÇÕES LTDA
,
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que lhe denegou a ordem vindicada na ação mandamental, a fim de que, nos termos do art. 156 da Constituição Federal, seja reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue a recolher o ITBI “
quando da operação de integralização de seu capital social com os imóveis objetos das matrículas ns. 59.077 e 70.031.”

A questão dos autos não merece maiores aprofundamentos.

Ressai dos autos de origem que
TERRA DO SOL AGROPECUARIA, FLORESTAL E PARTICIPAÇÕES LTDA
ingressou com ação mandamental contra ato entendido como ilegal e atribuído a
o
SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, em razão da negativa administrativa ao pleito constante no Processo n.º 0769/2019, no qual se requereu a não incidência do ITBI na transferência da propriedade dos imóveis rurais
Fazenda Terra do Sol (matrícula n.º 59077) e Fazenda Vale do Paraíso

(matrícula n.º 70.031)
, para a sua titularidade (
vide
id. 120431456 - p. 64).

Sob a ótica da Impetrante, o argumento utilizado pela autoridade Impetrada para lhe indeferir o pedido, embasado em parecer jurídico,
feriria o seu direito
líquido e certo à imunidade do ITBI, consoante disposição do
art. 156, §2º, inc. I, da Carta Magna.

É cediço que, nos termos do art. 156, §2º, inc. I, da CF, em regra, não incide Imposto de Transmissão de Bem Imóvel para o fim de integralização do capital de sociedade empresarial:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

II - transmissão ‘
inter vivos’
, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; (...).”

Por sua vez, amoldando-se ao preceito citado, o Código Tributário Nacional preconiza que:

“Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.”

Segundo a exegese dos mencionados artigos, não incide o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI na hipótese em que o imóvel foi incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica, na integralização de seu capital, desde que a atividade preponderante do adquirente não seja a compra e venda de bens imóveis ou direitos, locação de bens móveis ou arrendamento mercantil, o que a princípio se amolda ao presente caso, visto que a atividade da parte Impetrante se restringe ao cultivo de eucalipto.

Entretanto, tenho por imperativo analisar a extensão da aludida imunidade: se ela atinge a operação de incorporação em sua integralidade ou se pode haver tributação sobre eventual diferença de valor existente entre o bem dado em incorporação e o valor integralizado.

In casu
, extrai-se dos autos que, para a integração do capital social, a empresa Apelante optou pela incorporação de dois imóveis transcritos sob as matrículas n.º 59.077 (Fazenda Terra do Sol) e n.º 70.031 (Fazenda Vale do Paraíso), com valores declarados na Primeira Alteração e Consolidação do Contrato Social que alcançam a importância combinada de R$ 1.034.712,31 (um milhão trinta e quatro mil setecentos e doze reais e trinta e um centavos) (id. 120431456 - p. 33).

Logo, o valor nominal dos imóveis destinados à integralização do capital social da empresa alcança, a
priori
, o montante de R$ 1.034.712,31 (um milhão trinta e quatro mil setecentos e doze reais e trinta e um centavos).

Entretanto,
o Ente Municipal
, ora Apelado,
concluiu que os imóveis registrados possuem, na verdade, valor venal somado avaliado em R$ 43.115.500,00 (quarenta e três milhões cento e quinze mil e quinhentos reais)
.

Portanto, do compulsar dos autos e analisando os fatos vertidos na inicial, constato que a análise da presente controvérsia perpassa sobre a base de cálculo de incidência do ITBI, ou, em outras palavras, sobre quais valores dos imóveis incide o tributo municipal: o certificado pela autoridade administrativa ou o declarado por instrumento particular ou, ainda, em Imposto de Renda de pessoa física do sócio, bem como se o excedente do valor venal encontrado –
utilizado para a integralização do capital social da empresa
–, seria passível de tributação pelo Município.

Sobre tal questão, importa ressaltar que o Código Tributário Nacional especifica que o valor venal é aquele efetivamente auferido com a venda do bem, considerando condições mercadológicas normais e tal valor pode ser sujeito a arbitramento pelo Fisco municipal, nos termos do art. 148, do CTN:

“Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora,
mediante processo regular
,
arbitrará aquele valor ou preço
, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.”

(g.n.)

No caso em tela, de acordo com a Cláusula 5
ª
do Contrato Social da empresa:

“CLÁUSULA QUINTA - Quotas e valores subscritos

O capital social é de R$ 1.034.712,31 (um milhão trinta e quatro mil setecentos e doze reais e trinta e um centavos) totalmente subscrito e integralizado com imóveis rurais e moeda corrente nacional e está dividido em 1.034.800 (um milhão, trinta e quatro mil e oitocentos) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuído entre os sócios: (...).”
(id. 120431456 - p. 33)

Verifica-se, nesse cenário, que o aludido capital foi integralizado, em parte, pelos imóveis inscritos nas matrículas n.º 59.077 e 70.031, ambas do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT.

Nesse segmento, conforme
se infere do Processo Administrativo colacionado neste feito (
vide
id. 120431456 - pp. 59 a 72) que
, respeitados os princípios constitucionais da legalidade (art. 5º, II e 37,
caput
, da CF), da motivação (art. 5º, XXXV e 93, IX, da CF), da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LV e LIV da CF), de observância obrigatória nos processos administrativos,
foi emitido parecer Jurídico elaborado pela Administração Pública Municipal, apontando que os imóveis objeto da incorporação foram avaliados, inclusive para fins de Declaração do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), em R$ 43.115.500,00 (quarenta e três milhões, cento e quinze mil e quinhentos reais)
(id. 120431456 - pp. 66/72), ultrapassando, de forma substancial, o valor do capital social, que seria de R$ 1.034.712,31 (um milhão trinta e quatro mil setecentos e doze reais e trinta e um centavos).

Outrossim, em leitura do regramento acima descrito, observa-se que a base de cálculo do tributo, no presente caso, não é vinculada exclusivamente à declaração do ente privado, podendo ser objeto de arbitramento pela autoridade tributária.

Ressalta-se, nesse ponto, que embora o valor arbitrado pela Administração possua presunção relativa de veracidade e, conquanto seja admitido ao contribuinte a apresentação de provas que demonstrem o real valor venal que entende atribuível ao imóvel, não foi, contudo, por este apresentado qualquer elemento apto a afastar o valor arbitrado pela autoridade fazendária municipal.

A par disso, vale destacar que a análise de eventual excesso na avaliação dos imóveis pela Fazenda Municipal, sendo este ponto controverso entre as Partes, demanda dilação probatória, o que não é admitido em sede de Mandado de Segurança.

Volvendo-se ao caso, é certo que a imunidade prevista no art. 156, inc. II e § 2º, inc. I, da CF visa mobilizar o desenvolvimento e investimento da atividade empresarial e, por assim ser, o valor que excede o capital em tese configuraria transferência de patrimônio, na medida em que agrega bens, direitos e obrigações ao ativo empresarial para além dos limites da contribuição dos sócios, fato que, em tese, desvirtua e desconfigura a razão axiológica da hipótese de imunidade que o legislador constitucional quis prever.

Some-se a isso que a imensa diferença apurada entre os valores declarados pela Impetrante, ora Apelante, na pretendida incorporação imobiliária e aqueles apontados pelo sujeito ativo tributário,
tudo apurado em processo administrativo regular
, reforça a ausência de verossimilhança nas alegações no sentido de imunidade do fato gerador em apreço.

Ainda, constituindo-se o lançamento tributário ato administrativo que, nessa condição, goza de presunção de legitimidade, apenas perante prova convincente em sentido contrário seria possível suspender os efeitos da manifestação jurídica do Município Apelado, o que, por ora, não se mostra viável no caso dos autos, sobretudo ante a manifesta divergência quanto aos valores dos bens a serem incorporados, não sendo o Mandado de Segurança meio hábil para discutir aos critérios de avaliação dos imóveis e, assim, obter nova estimativa fiscal, porquanto sua natureza não comporta dilação probatória, necessária para dirimir a controvérsia.

Nessa linha de intelecção, segue a jurisprudência:

“APELAÇÃO - DIREITO TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI - TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL -
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR QUE EXCEDE O CAPITAL SOCIAL - QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
- VIA INADEQUADA - SEGURANÇA DENEGADA.
O col. Supremo Tribunal Federal, no RE nº 796.376, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘
A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
’.
A análise da legalidade da cobrança do ITBI sobre a diferença entre o valor de mercado dos bens e aquele indicado no contrato social reclama, primeiramente, a produção de prova pericial para avaliar o preço real dos imóveis que integram o capital social, providência esta incompatível com a ação mandamental, a qual não comporta dilação probatória
. Impõe-se, portanto, a extinção do mandamus, pela inadequação da via eleita.”
(TJMG. RAC: 50583358020218130024. Relator: Des.
Wilson Benevides
, 7ª Câmara Cível. DJE: 14/06/2023) (g.n.).

Feitas essas considerações, constato como
devida a tributação de ITBI, no presente caso, que deve, contudo, incidir apenas sobre a diferença do valor dos bens que excederem ao capital social integralizado, uma vez que os imóveis a serem integralizados ao capital social da empresa, estimados no total de R$ 43.115.500,00 (quarenta e três milhões cento e quinze mil e quinhentos reais), ultrapassam ao valor da própria cota realizada da
TERRA DO SOL AGROPECUARIA, FLORESTAL E PARTICIPACOES LTDA.
, que totaliza a R$ 1.034.800,00 (um milhão trinta e quatro mil e oitocentos reais), tudo conforme os termos do que dispõe o art. 156, §2º, I, da CF.

Essa mesma linha de entendimento é há muito adotada pela
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tanto que, recentemente, consolidou-se no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n.º
796.376/SC,
leading case
do Tema n.º
796, sendo fixada a tese de que
“
a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
”.

Ainda que o
leading case
do Tema n.º
796 verse sobre hipótese em que a diferença do valor dos imóveis e a quantia integralizada seja contabilizada como reserva de capital, a questão debatida na repercussão geral é mais ampla, uma vez que se refere à incidência, ou não, da imunidade sobre o valor do imóvel que superar o valor do capital subscrito a ser integralizado pelo sócio, sendo
justamente essa a discussão que se enfrenta no presente caso.

Esclareça-se que a aludida decisão da Suprema Corte, firmada em sede de repercussão geral, não veda a aplicabilidade da imunidade do art. 156, §2º, inc. I, da CF, ao caso concreto, porém, sedimentou-se o entendimento de que há a incidência, sim, de ITBI sobre a diferença alcançada entre o valor venal do imóvel e o valor da cota integralizada.

Isso significa que a imunidade vindicada
não é irrestrita
,

como sustentado pela Apelante, cabendo, de fato, a
cobrança do ITBI sobre o valor dos imóveis incorporados que extrapolam o limite do capital social a ser integralizado ou da própria cota do sócio respectivo.

Este e. Tribunal de Justiça tem se firmado
, de forma reiterada, no mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA -
MANDADO DE SEGURANÇA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) - ART. 156, § 2º, INCISO I, DA CF/88 - INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL - VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor venal do imóvel é superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença
.”
(TJMT. 10051071920198110015 MT. Relator Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação: 21/06/2022) (g.n.)

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL - ITBI - ARTIGO 156, § 2º, INCISO I, DA CRFB - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - LIMITAÇÃO AO CAPITAL INTEGRALIZADO - INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR EXCEDENTE
- RELEVÂNCIA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO RECORRIDA REFORMADA – PROVIMENTO
.
Em vista de o valor dos imóveis ser superior à integralização do capital social da pessoa jurídica, deve ser afastada a imunidade tributária, prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, incidindo o ITBI sobre o valor excedente.”
(TJMT. AI: 10131412820198110000 MT. Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação: 15/07/2020) (g. n.)

Partindo dessas premissas e considerando que o valor do imóvel ultrapassa a quantia apontada como capital social da empresa, ora Apelante, não há falar em imunidade ou isenção do ITBI do valor que exceder o montante integralizado.

Com essas considerações, em que pesem os argumentos apresentados no Apelo, entendo que não há falar em ameaça a direito líquido e certo, apta a ensejar a concessão do Mandado de Segurança, de modo que não merece reforma a conclusão externada no ato sentencial, no sentido de que seja “
legal a cobrança do ITBI sobre a diferença do valor dos bens a superar o capital social a ser integralizado
”.

À vista disso,
o desprovimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões
,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela
TERRA DO SOL AGROPECUARIA, FLORESTAL E PARTICIPACOES LTDA,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023